Tribunal: TJDFT
Processo: 0011276-16.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não é possível considerar o acusado multirreincidente, na medida em que, na data dos fatos apurados nos presentes autos, havia apenas uma condenação transitada em julgado em seu desfavor. Desse modo, considerando o teor do art. 63 do CP, o réu só pode ser considerado reincidente quando comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

2. Considerando o reconhecimento da menoridade relativa do acusado, esta deve ser considerada preponderante em relação à reincidência.

3. A sentença não poderia ter compensado duas atenuantes (menoridade relativa e da confissão espontânea) com a agravante de reincidência (condenação anterior em um único processo), de forma que a fixação da pena intermediária acima do mínimo legal deve ser reformada.

4. Assim, no caso, resta compensada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) com a reincidência. Ainda presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), aplica-se a fração de 1/6 de diminuição, de forma a fixar a pena intermediária no mínimo legal.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.